Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0740330-26.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CEILÂNDIA DECISÃO 1. A ação de inventário, distribuída no foro de Ceilândia, foi endereçada ao foro de Brasília, o que motivou a declinatoria fori, Já no Juízo suscitante, dois herdeiros excepcionaram a competência, sob a alegação de que o de cujus era domiciliado na Ceilândia, onde também faleceu, sendo este foro o competente para o inventário O suscitante, sem decidir a arguição de sua incompetência, suscitou o presente conflito. O suscitado negou a existência de conflito, pois se limitou a determinar a remessa dos autos ao foro indicado na inicial (Brasília). 2. Realmente, não está configurado o conflito, data venia do ilustre Juízo suscitante. O suscitado apenas determinou a remessa dos autos ao foro para o qual a inicial foi dirigida (Brasília) e onde houve a arguição de incompetência. Toca ao suscitante, decidi-la e, se entender pela sua incompetência, declinar para o foro que entenda ser o competente. 3. Não conheço do conflito. Comunique-se a ambos os Juízos. Arquivem-se. Dê-se baixa. I. Brasília, 9/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator